Tribunal: STJ
Processo: 5192224-65.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2179801 - GO (2022/0236313-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CENTRO MUNDIAL DA ADORACAO IGREJA CRISTA
ADVOGADO
: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: ALLAN PIMENTEL VILA NOVA - GO056785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SEGUNDOS EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA
MULTA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que já foi decidido.
4. Caracterizada a reiteração abusiva de embargos declaratórios
manifestamente protelatórios, é de rigor a majoração da multa
anteriormente aplicada para 10% do valor atualizado da causa,
ressaltando-se que "a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
", tudo nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC e,
recolherão ao final
ainda, que não serão admitidos novos embargos de declaração (§ 4o
Documento eletrônico VDA50565835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 585b6765-5851-4449-8d24-dc890a952117

do art. 1.026 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.860.170/DF
Terceira Turma, DJe de
;
6/4/2022 EDcl nos EDcl nos EDcl nos
, Rel. Ministro
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.722.517/SC
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
31/3/2022
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50565835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 585b6765-5851-4449-8d24-dc890a952117

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2179801 - GO (2022/0236313-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CENTRO MUNDIAL DA ADORACAO IGREJA CRISTA
ADVOGADO
: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: ALLAN PIMENTEL VILA NOVA - GO056785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SEGUNDOS EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA
MULTA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que já foi decidido.
4. Caracterizada a reiteração abusiva de embargos declaratórios
manifestamente protelatórios, é de rigor a majoração da multa
anteriormente aplicada para 10% do valor atualizado da causa,
ressaltando-se que "a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
", tudo nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC e,
recolherão ao final
ainda, que não serão admitidos novos embargos de declaração (§ 4o
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

do art. 1.026 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.860.170/DF
Terceira Turma, DJe de
;
6/4/2022 EDcl nos EDcl nos EDcl nos
, Rel. Ministro
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.722.517/SC
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
31/3/2022
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo Centro Mundial da Adoração Igreja Cristã
desafiando acórdão de minha relatoria, assim ementado (fl. 1.492):
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão
somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(c) corrigir erro material.
2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão
somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo
matéria já examinada e decidida pelo colegiado.
3. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso integrativo, para
tentar rediscutir questão já decidida pela Turma. Isso porque, para além de
sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o
Estado, retarda injustamente a solução final do processo, em violação aos
princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Sustenta a parte embargante que o aresto ora embargado padece de erro
material. Nesse sentido, afirma que (fl. 1.505):

[...] o v. acórdão, ao impor a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, incorre em premissa equivocada, tendo em vista que na ótica do
Embargante subsistia pontos omissos na decisão monocrática e acórdãos
proferidos nos autos por este Sodalício a serem enfrentados, de modo que, caso
referidos pontos fossem devidamente analisados seriam capazes de infirmar o
entendimento adotado.

Argumenta que "[o]s embargos foram manejados estritamente dentro da
finalidade legal que lhes é conferida: servir como instrumento legítimo de integração do
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

" , ressaltando
julgado, jamais como mecanismo de procrastinação ou tumulto processual
que "a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração clara
" (fl. 1.505).
e inequívoca de má-fé ou abuso do direito de recorrer
Daí a parte requerente pleiteia o acolhimento dos presentes embargos,
nestes termos (fl. 1.507):

Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e acolhimento dos
presentes embargos de declaração, com a aplicação do efeito infringente, a fim
de corrigir o erro material decorrente de premissa equivocada constante do
acórdão embargado, com a consequente exclusão da multa indevidamente
aplicada diante da ausência de caráter protelatório no recurso outrora aviado.

Impugnação às fls. 1.522/1.525.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, "há omissão quando o tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício [...], ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante
recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em
despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse
impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529 " (in
)
Comentários ao
, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).
Código de Processo Civil
Por sua vez, constata-se a obscuridade quando há evidente dificuldade na
compreensão do julgado, ou seja, quando há falta de clareza do
, daí resultando a
decisum
ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, existe
obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de
modo incompreensível. É o que leciona Vicente Greco Filho:
A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da
sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má
formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e
vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença
prejudicará a sua futura execução.
A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença
claramente redigida não pode gerar dúvida (in Direito Processual Civil brasileiro
, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Senão vejamos.
Nas razões do recurso especial, a parte ora embargante se insurge contra
aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento ao apelo
interposto nos autos de ação civil pública cujo objeto é a declaração de nulidade da
doação de imóvel ao requerente.
No âmbito desta Corte Superior, foi proferido decisório por este relator (fls.
1.368/1.371), que negou provimento ao agravo em recurso especial em virtude de não
estar configurada a ofensa ao art. 1.022 do CPC e, em relação à apontada afronta ao art.
21 da Lei n. 4.717/1965 (prescrição), não se conheceu do apelo raro em razão de o
acórdão proferido pela instância
estar ancorado em pilares eminentemente
a quo
constitucionais.
Por sua vez, o aresto lavrado por esta Primeira Turma negou provimento ao
respectivo agravo interno, confirmando o
monocrático, conforme acórdão assim
decisum
ementado (fl. 1.415):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO
ANCORADO
EM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de
Goiás com o fim de anular cessão de uso de área pública efetivada pelo
Município de Goiânia em favor da parte ora agravada.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art.1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. O tema da prescrição foi decidido, nas instâncias ordinárias, à luz de
fundamento eminentemente constitucional, matéria insuscetível de análise na
via do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
A esse decisório colegiado o embargaste opôs seus primeiros embargos
declaratórios (fls. 1.428/1.431), alegando que o Tribunal local incorreu em negativa de
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

prestação jurisdicional e que o tema da prescrição estaria inserido em norma
infraconstitucional.
Tais aclaratórios foram rejeitados a partir de fundamentos claros, precisos e
congruentes,
(fls. 1.458/1.461):
in litteris

De acordo com o estatuído no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
atacado e, ainda, para correção de erro material.
Entretanto, no caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências
em questão, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, constou do decisório colegiado embargado a ausência de omissão
no acórdão recorrido, assim como a incidência de óbice ao conhecimento do
mérito recursal, nestes termos (fls. 1.421/1.423):
[...]
Ora, não provido o recurso, não podem ser acolhidos embargos declaratórios
que, a pretexto de alegados erros materiais no aresto embargado acerca do
mérito recursal, traduzem, na verdade, inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer erro material, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-
se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
[...]
ANTE O EXPOSTO, rejeitam-se os embargos declaratórios.

Ainda inconformada, a parte recorrente apresentou segundos embargos
declaratórios (fls. 1.469/1.472), insistindo na negativa de prestação jurisdicional e na
ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (fl. 1.470):

Contudo, ao rejeitar os embargos de declaração, este Egrégio Tribunal limitou-
se a reproduzir argumentos já expendidos, sem efetivamente enfrentar as razões
da insurgência do Embargante. Por conseguinte, a decisão proferida é
manifestamente genérica e destituída da fundamentação necessária para
justificar a rejeição do recurso interposto, configurando evidente negativa de
prestação jurisdicional.
Isso porque a análise detalhada dos autos revela, de forma incontestável, que o
Tribunal de origem se omitiu ao deixar de considerar fatos e provas essenciais,
notadamente a ausência de culpa da Recorrente/Embargante pelo
descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Permissão de Uso.
Além disso, não houve qualquer enfrentamento acerca da inexistência de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no recurso interposto.
Como demonstrado, a violação ao artigo 21 da Lei no 4.717/65 (Lei da Ação
Popular) configura ofensa a dispositivo de lei federal infraconstitucional, o que,
por si só, justifica a admissibilidade do Recurso Especial.

Também esses aclaratórios foram rejeitados. Confira-se (fl. 1.492):
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão
somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(c) corrigir erro material.
2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão
somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo
matéria já examinada e decidida pelo colegiado.
3. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso integrativo, para
tentar rediscutir questão já decidida pela Turma. Isso porque, para além de
sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o
Estado, retarda injustamente a solução final do processo, em violação aos
princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Calha acrescentar que, diante da constatação do manifesto caráter
protelatório dos segundos embargos declaração, foi a parte recorrente condenada ao
pagamento de multa fixada no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Feita essa breve digressão, conclui-se que também não procedem os
presentes embargos de declaração, diante da inexistência de quaisquer vícios a serem
sanados no acórdão embargado, que se assentou em fundamentos suficientes para o
deslinde da controvérsia.
Sobreleva pontuar, outrossim, que em suas razões recursais a
parte embargante não se desincumbiu de apontar, de forma clara, precisa e congruente,
quais efetivamente seriam os vícios contidos no aresto ora embargado, servindo-se dos
presentes aclaratórios, isso sim, para rediscutir o mérito da causa, o que é inviável. Nesse
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II,
DO
CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção
do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os mesmos
argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida pelo Tribunal de
origem, que não admitiu o Recurso Especial, não foram atacados
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

adequadamente pelo recurso de Agravo interposto, permanecendo incólumes
em face da impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não combateu
corretamente a utilização do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se
mostrando suficiente a impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de
1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos constitucionais em
Embargos de Declaração (arts. 5° e 93 da CF), mesmo que para viabilizar
interposição de Recurso Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.952.848/SP
Segunda Turma, DJe de
.)
12/4/2022
Nesse contexto, também se revelam nitidamente protelatórios os presentes
embargos de declaração, que, por serem os terceiros sucessivamente opostos pela parte
ora embargante, autorizam a aplicação do disposto no art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, in
:
verbis

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.
[...]
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a
interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do
valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois)
anteriores houverem sido considerados protelatórios.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO
DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM MAJORAÇÃO DA
MULTA.
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

1. Aplica-se do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e rejeitou os primeiros
embargos opostos.
4. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração, manifestamente
protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026, § 3o, do NCPC, majorando-
se a multa a 10% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
(
, Rel. Ministro Moura
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.860.170/DF
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
6/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO
PARA
POSSE
MEDIANTE
CONCURSO
PÚBLICO.
PEDIDO
IMPROCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVAMENTE REJEITADOS.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA.
ART. 1.026, § 3o, DO CPC.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Maravilha
objetivando a nomeação/convocação da autora para tomar posse no cargo de
Professora de Educação Infantil, mediante aprovação em concurso público, sob
alegação de preterição em razão da contratação de professores em caráter
temporário. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Nesta Corte, não se
conheceu do agravo em recurso especial. Interposto agravo interno, foi
improvido. Foram opostos quatro embargos de declaração sucessivamente
rejeitados. Sob análise, embargos opostos pela quinta vez consecutiva.
II - Não se conheceu do agravo em recurso especial. Reitere-se: se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de
ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento
pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.) IV - Quanto à alegada "contrariedade ao que
8/6/2016
15/6/2016
dispunha o artigo 105, III, c, da Constituição Federal", anote-se que é vedado a
esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/12/2017
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, relatora Ministra
19/12/2017
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
5/12/2017
14/12/2017
EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
V - Ademais, frise-se, a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
declaração. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp 166.402/PE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl na
15/3/2017
29/3/2017
Rcl 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado
em
, DJe
.
15/2/2017
15/3/2017
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no REsp 1.532.943/MT,
16/5/2017
22/5/2017
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017
, DJe
.
2/6/2017
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a
decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
VIII - Com efeito, conforme consignado no julgamento dos terceiros embargos
de declaração opostos pela parte, possui caráter meramente protelatório a
reiteração dos argumentos já repelidos, de forma clara e coerente, pelo órgão
julgador. Ademais, nos julgamentos dos quatro embargos de declaração
Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

anteriores a este, foram devidamente destacados os trechos da fundamentação
que subsidiam, de forma coerente e suficiente, a conclusão alcançada, tendo
sido exaustivamente demonstrada a inexistência de omissão no julgado.
IX - Há claro e evidente abuso do direito de recorrer, manifestado pela oposição
de cinco embargos de declaração sucessivos, todos rejeitados, tendo havido
advertência, no julgamento dos terceiros embargos, quanto ao caráter
meramente protelatório, bem como aplicação de multa de dois por cento sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, no
julgamento dos quartos embargos opostos.
X - Considerando a reiteração abusiva dos embargos nesta ocasião,
manifestamente protelatórios e novamente rejeitados, majoro a multa aplicada p
ara 10% do valor atualizado da causa, ressaltando que "a interposição de
qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à
exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final", tudo nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
XI - Advirto à parte que, nos termos do § 4o do art. 1.026 do CPC, "não serão
admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem
sido considerados protelatórios".
XII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.722.517
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.)
/SC
31/3/2022

Destarte, tendo em vista a reiteração abusiva dos embargos declaratórios,
uma vez mais manifestamente protelatórios, apresenta-se necessária a majoração da
multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
,
os embargos de declaração. Nos termos da
ANTE O EXPOSTO rejeito
fundamentação,
a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o
majoro
valor atualizado da causa, com a ressalva de que "a interposição de qualquer recurso
ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública
" (art. 1.026, § 3o, do
e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final
CPC) e, ainda, de que, nos termos do § 4o do art. 1.026 do CPC, não serão admitidos
novos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

Documento eletrônico VDA49681054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:19
Código de Controle do Documento: e9854485-e2a2-4d19-b74b-8f762a27e6f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.179.801 / GO
Número Registro: 2022/0236313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04093524420148090148 201600044719 4093524420148090148 519222465 51922246520188090051
5682022
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO MUNDIAL DA ADORACAO IGREJA CRISTA
ADVOGADO : CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRO MUNDIAL DA ADORACAO IGREJA CRISTA
ADVOGADO
: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: ALLAN PIMENTEL VILA NOVA - GO056785
TERMO
Documento eletrônico VDA50541615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 7a933144-1a63-4f52-a37c-c2b25a13fb16

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 7a933144-1a63-4f52-a37c-c2b25a13fb16